Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-08.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e (15) quinze dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) suficiência probatória; (ii) presunção relativa da palavra do agente público; e (iii) princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o relato da denúncia (ID 69238384): “No dia 25 de julho de 2024, por volta das 12h40min, no CPP – Centro de Progressão Penitenciária - localizado no SIA Trecho 4, Lotes 1500 a 1680, Setor de Indústria e Abastecimento – DF, Brasília/DF, CEP: 71200-040, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ingressou com dois aparelhos celulares, sem autorização legal, no estabelecimento prisional mencionado. Na data e local supramencionados, o DENUNCIADO, que é interno do CPP, retornava de uma consulta odontológica externa, quando lá adentrou trazendo consigo dois aparelhos celulares. Os referidos objetos foram encontrados dentro de uma pasta com documentos pessoais durante a revista do DENUNCIADO.”.
4. O art. 349-A do Código Penal prevê o seguinte tipo penal: "Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional."
5. No caso, os depoimentos dos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, atestam que no momento da revista o réu estava com dois aparelhos celulares dentro de uma pasta de documentos.
6. O policial penal Alexandre Fonseca de Melo relatou ter presenciado a apreensão de aparelhos celulares. No dia dos fatos, o acusado passou por uma revista no portão principal, onde é realizada uma triagem por scanner em alguns internos, e posteriormente por uma revista individual ao entrar na cela, já no interior do sistema prisional e do bloco. Durante esta revista, o policial Alexandre encontrou dois celulares escondidos entre os documentos do acusado. Questionado sobre a propriedade dos celulares, o acusado permaneceu calado, razão pela qual o policial Alexandre chamou o policial penal Waldir. E o policial penal Waldir Gomes da Silva confirmou a versão do colega. Afirmou que no dia dos fatos, após receber autorização para tratamento odontológico, o acusado foi submetido a revista pessoal ao retornar à prisão. Durante a revista, foram encontrados dois celulares na pasta de documentos do acusado. O acusado não respondeu sobre a propriedade dos aparelhos. O policial Waldir também afirmou que na entrada do sistema prisional é feita uma revista superficial e, na entrada do bloco, uma revista minuciosa.
7. Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado e o auto de apreensão dos equipamentos (ID 69238365 e ID 69238367), o que deixa isolada a versão apresentada pelo réu, que negou os fatos descritos na denúncia, argumentando que os aparelhos foram encontrados na ala H, próximo ao seu colchão, embora negue a posse e ou/propriedade dos aparelhos.
8. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais penais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação do réu, porquanto gozam da presunção de veracidade, só podendo ser refutados mediante prova em contrário, o que não ocorreu. No mesmo sentido: Acórdão 1976955, 0760046-54.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
9. Destarte, além de ser típica a conduta do réu, estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito, inexistindo fundamento para a absolvição do apelante com base no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 349-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976955, 0760046-54.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2025.